Tribunal: TJBA
Processo: 8067926-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067926-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA AGRAVADO: JAQUELINE SILVA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CICLOFOSFAMIDA. DOENÇA GRAVE (MIASTENIA GRAVIS GENERALIZADA REFRATÁRIA). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, para determinar o fornecimento do medicamento requerido pela beneficiária do plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que impôs à operadora de plano de saúde o fornecimento de medicamento não constante do rol da ANS, prescrito para tratamento de doença grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. 4. A Lei nº 9.656/1998 estabelece que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos quando comprovada a eficácia terapêutica ou a existência de recomendações técnicas idôneas. 5. A beneficiária comprovou a existência de vínculo contratual ativo com o plano de saúde e a adimplência das obrigações contratuais. 6. Os relatórios médicos juntados aos autos demonstram, de forma detalhada, a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do uso da Ciclofosfamida como única alternativa terapêutica disponível no momento. 7. A prescrição foi realizada por médico integrante da rede credenciada da própria operadora, o que reforça a legitimidade da indicação terapêutica. 8. A negativa de cobertura expõe a beneficiária a risco concreto de agravamento do quadro clínico, caracterizando o perigo de dano, enquanto eventual irreversibilidade econômica é mitigada pela possibilidade de ressarcimento futuro. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Decisão mantida. 10. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8067926-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada JAQUELINE SILVA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator